Tribunal: TJMT
Processo: 1070801-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070801-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HELISIANE CRISTINA RIBEIRO - CPF: 025.389.499-98 (RECORRENTE), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de emissão de boletos bancários após renegociação de dívida configura falha na prestação do serviço, quando essa modalidade foi a forma de pagamento previamente acordada com o consumidor.

2.

A justificativa de limitações técnicas internas não configura causa excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno, inerente à atividade econômica do fornecedor, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC.

3.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando fixada com limite máximo e finalidade coercitiva.

4.

Em demandas de obrigação de fazer sem condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), sendo adequado o arbitramento em 10% sobre tal montante.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
interpõe agravo interno (Id 298104359), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

HELSIANE CRISTINA RIBEIRO, em contrarrazões (Id 298273350), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025